Tribunal: TJSP
Processo: 1031876-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14906

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO BRAÇO DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE

Ementa:

VOTO No 14906

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO BRAÇO DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor provido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.